Tribunal: TJES
Processo: 5000490-42.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-42.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: GILDO ALVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000490-42.2023.8.08.0030

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.:
GILDO ALVES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARTROSE. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer,GILDO ALVES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, visando o imediato FORNECIMENTO do medicamento HYLANO GF-20 - 01 VEZ POR ANO.

O Estado apresentou contestação (ID. 5564135), ocasião em que suscitou, preliminarmente, a incompetência do juízo, ante a necessidade de inclusão da União na presente ação. No mérito, alega que o medicamento pleiteado não é padronizado e que não há comprovação da ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS, bem como que não há evidências da eficácia do fármaco pleiteado.

Por sua vez, o Município de Linhares apresentou defesa (ID. 5564138), ocasião em que alegou a ausência de incorporação do medicamento pela CONITEC; a necessidade de comprovação do preenchimento dos requisitos para que o fármaco seja fornecido pelos entes públicos; a ausência de provas de imprescindibilidade do tratamento prescrito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5564140), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de GILDO ALVES para CONDENAR o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem no prazo de 30 (trinta) dias o medicamento HYLANO GF-20 – 01 VEZ POR ANO prescrita no laudo médico acostado aos autos, FICANDO a obrigação na realização do procedimento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme TEMA 793 do STF e SUBSIDIARIAMENTE o MUNICÍPIO DE LINHARES no caso de ausência ou não fornecimento e/ou realização do mesmo por parte daquele, ao tempo em que REJEITO a preliminar arguida, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

O Estado interpôs Recurso Inominado (ID. 5564144) e, em suas razões, aduz que a sentença é nula, em decorrência do cerceamento de defesa. Sustenta a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como a ausência de provas da eficácia do tratamento, motivos pelos quais pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5564149), em que sustenta que restou demonstrada a necessidade de fornecimento do fármaco específico indicado pelo médico. Pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que não assiste razão ao recorrente quanto à alegada nulidade da sentença, uma vez que, como bem destacado pelo juízo de piso:

[...] no que se refere a consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise da questão, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.

Diante da suficiência dos documentos acostados aos autos para a comprovação do direito do autor, resta demonstrado o livre convencimento motivado do magistrado, em conformidade com o art. 370 e 371 do CPC. Neste sentido, é o entendimento dos tribunais, conforme se vê na jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CREDOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TOGADA SINGULAR QUE REPUTOU SUFICIENTE O ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS. PRINCÍPIOS DA PERSUASÃO RACIONAL E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTS. 370 E 371 DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. PREFACIAL RECHAÇADA.

"[...] sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa" (STJ, AgInt no AREsp 1.681.738/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/11/2020). [...] (TJSC, Apelação n. 0311051-27.2017.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 09-12-2021).

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença no presente caso.

Superada a questão, passo à análise dos demais fundamentos do recorrente.

Quanto à alegada ausência de comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos, igualmente não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o fármaco pleiteado foi receitado por médico especialista, que é quem detém a competência para prescrever o tratamento mais adequado ao paciente.

Nota-se, no caso em tela, que o autor logrou êxito em demonstrar que sofre de GONARTROSE BILATERAL – CID10: M17.0, apresentando dores crônicas e osteoartrose avançada nos joelhos, sendo o fármaco imprescindível para seu tratamento e melhora de sua qualidade de vida, conforme IDs. 5563976 a 5563978.

Portanto, evidencia-se o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Somado a isto, cumpre mencionar que demonstrada está a responsabilidade do Recorrente em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Sobre o tema, o STJ entende que
“o direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/10/2008, DJe 03/11/2008).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e precedentes do STF (Tema 1002)

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)